Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Sentença coletiva. Ação rescisória acolhida. Suspensão do processo. Dever de cautela. Apelação provida.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão de acolhimento de ação rescisória sem trânsito em julgado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devida a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória que desconstituiu o título judicial executado.

III. Razões de decidir
3. O julgamento da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 representa questão prejudicial que deve ser observada pelo Juízo de Primeiro Grau, porém não autoriza a extinção imediata do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A definitividade das decisões advém de seu trânsito em julgado. O dever de cautela recomenda o sobrestamento dos cumprimentos de sentença em curso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 ao invés de sua extinção”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.